Tribunal: TJPA
Processo: 0009067-24.2017.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. DELITO DE CORRUPÃÃO DE MENORES. PRESCRIÃÃO RECONHECIDA DE OFÃCIO. DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA. INCIDÃNCIA DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PROCEDÃNCIA. PENA DE MULTA. EXASPERAÃÃO INIDÃNEA. REFORMA QUE SE IMPÃE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional em relaÃ§Ã£o ao delito de corrupÃ§Ã£o de menores, ocorrido apÃ3s a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, forÃ§oso o reconhecimento da extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante, em razÃ£o da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do CÃ3digo Penal.2. Tendo havido alteraÃ§Ã£o na lei penal, com a exclusÃ£o da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nÂº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o rÃ©u, merecendo reforma, nesta parte, a decisÃ£o, para a sua exclusÃ£o, reclassificando-se a conduta imputada a ele, o que nÃ£o impactarÃ¡ no quantum de pena corporal, de vez que a fraÃ§Ã£o de majoraÃ§Ã£o foi aplicada no mÃnimo legal e assim deve permanecer, em decorrÃªncia do concurso de agentes.3. Tendo havido a exasperaÃ§Ã£o da pena de multa sem qualquer fundamentaÃ§Ã£o e em desproporÃ§Ã£o Ã pena de reclusÃ£o, resta imperiosa a sua reforma.4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009067-24.2017.8.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ÓBIDOS (Vara Única)
APELANTE: DERLEON FERREIRA DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA. INCIDÊNCIA DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. PROCEDÊNCIA. PENA DE MULTA. EXASPERAÇÃO INIDÔNEA. REFORMA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional em relação ao delito de corrupção de menores, ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do Código Penal.
2. Tendo havido alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo reforma, nesta parte, a decisão, para a sua exclusão, reclassificando-se a conduta imputada a ele, o que não impactará no quantum de pena corporal, de vez que a fração de majoração foi aplicada no mínimo legal e assim deve permanecer, em decorrência do concurso de agentes.
3. Tendo havido a exasperação da pena de multa sem qualquer fundamentação e em desproporção à pena de reclusão, resta imperiosa a sua reforma.
4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e, de oficio, DECLARAR extinta a punibilidade do recorrente DERLEON FERREIRA DA SILVA
em relação ao delito de corrupção de menores
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a analise do recurso referente àquele delito, bem como DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECOTAR A MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA BRANCA E REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA, remanescendo, portanto, a condenação pelo delito do art. 157, §2º, II, do Código Penal, cuja pena passa a ser concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de
DERLEON FERREIRA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou nos seguintes termos:
- Pelo delito de roubo circunstanciado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.
- Pelo delito de corrupção de menores, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Aplicado o concurso material de crimes, o apelante restou condenado a pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Consta dos autos que, no dia 19/10/2017, por volta das 12h30, em via pública, a vítima V. N. do C., adolescente, foi abordada pelo recorrente e um comparsa (adolescente), os quais chegaram em uma moto e, ameaçando a vítima com uma arma branca, tipo peixeira, anunciaram o assalto e subtraíram dela seu aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. Populares conseguiram deter o ora apelante, com quem foi apreendida a arma e a
res furtiva
, e ele delatou seu comparsa.

Após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 07/02/2018, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 93/95).

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação, onde pleiteia (razões às fls. 105 e 107/111):
1 - Que seja excluída a majorante da arma branca, com base na alteração legal trazida pela lei n.º 13.654/18;
2 - que seja reformada a pena de multa, de vez que não encontra respaldo legal e nem guarda proporcionalidade com a reprimenda corporal;
3 - que seja reduzida a pena aplicada pelo crime de corrupção de menor, de vez que exasperado sem fundamentação legal.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fl. 115/119), se manifesta pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

O Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva se manifesta pelo conhecimento e
provimento parcial
do apelo (fls. 128/133).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 12/05/2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

De saída, cumpre-me dizer que o delito de
corrupção de menores
se encontra fulminado pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado a
pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
pelo delito do art. 244-B do ECA.

Conforme relatei, a
sentença condenatória foi prolatada em 07/02/2018
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é superior a um ano e não excede a dois, a prescrição se daria em 04 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. No entanto, o réu era menor de 21 anos da data do fato delituoso, razão por que o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, passando a ser de 02 anos.

Verifica-se, portanto, que,
desde a data da sentença condenatória (07/02/2018) até os dias atuais, transcorreram mais de 02 (dois) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição em relação a este delito
.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
apenas em relação ao delito de corrupção de menores
, restando prejudicada a análise do recurso nesse tocante.

Resta, assim, analisar os pleitos de exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca e de reforma da dosimetria da pena.

A defesa pede o decote da majorante da arma branca tipo peixeira com base na Lei n.º 13.654/18.

Tenho que lhe assiste razão.

Como é cediço, houve alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma nesta parte a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma, reclassifico a conduta do apelante para os lindes do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Esclareço, porém, que a modificação não causará impacto na pena do recorrente, de vez que, ao calcular a 2º fase da dosimetria, o magistrado
a quo,
apesar de reconhecer as duas majorantes,

fixou o patamar mínimo de majoração, qual seja, um terço, o qual deve ser mantido em decorrência do concurso de pessoas satisfatoriamente comprovado nos autos.

Portanto, tem-se que a reprimenda corporal se encontra bem sopesada, tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal e aumentada no menor patamar decorrente da majorante, respeitadas as peculiaridades do caso concreto, tudo em conformidade com os ditames legais.

Por fim, cumpre-me analisar a pena de multa, onde, adianto, o magistrado incorreu em equívoco ao exasperar seu cálculo sem qualquer fundamentação e proporcionalidade com a reprimenda corporal.

Com efeito, ao realizar a dosimetria da pena referente ao roubo circunstanciado, o magistrado fixou a pena-base referente a reprimenda corporal no patamar mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, porém, fixou a multa em 200 (duzentos) dias multa, muito acima da pena mínima prevista, sem qualquer fundamentação.

Em seguida, reconheceu as atenuantes da confissão e da menoridade, porém, não reduziu a pena corporal, visto já estar no mínimo legal, nem a pena de multa, novamente sem explicação.

Por fim, em decorrência das majorantes, aumentou as penas em 1/3, passando a dosá-las em 05 (cinco) anos e 04 (meses) de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Como se vê, resta imperiosa a reforma da pena de multa.

Nesse passo, tenho que, conforme fundamentação do juízo singular, a pena-base referente a multa deve acompanhar a pena de reclusão e ser fixada no mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa.

Reconhecidas as atenuantes, porém, atento a sumula n.º 231 do STJ, mantenho a multa anteriormente fixada.

Reconhecida a majorante decorrente do concurso de pessoas, deve ser aplicado o aumento no patamar mínimo de 1/3,
tornando a pena de multa concreta e definitiva em 13 (treze) dias-multa
.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

Por todo o exposto, conheço do recurso e:

1-
DECLARO
, de ofício,
extinta a punibilidade do recorrente DERLEON FERREIRA DA SILVA
apenas

em relação ao delito de corrupção de menores
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, ambos do Código Penal, prejudicando a analise do recurso referente a este delito, remanescendo a condenação referente ao crime de roubo circunstanciado;

2 -
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
DECOTAR A MAJORANTE
decorrente do uso de arma branca, em decorrência da Lei n.º 13.654/18, reclassificando a conduta imputada ao apelante para os lindes do art. 157, §2º, II, do Código Penal, mantendo, porém, a pena corporal fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, vez que bem sopesada, bem como para
REFORMAR A PENA DE MULTA
que passa a ser concreta e definitiva em 13 (treze) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator